Tribunal: TJDFT
Processo: 0739803-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739803-11.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: ZILENE RIBEIRO BORGES AGRAVADO: PATRICIA DINIZ FERREIRA LEITE DESPACHO Ausente pedido liminar, à agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR